Tribunal: TJDFT
Processo: 0722553-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0722553-33.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GEISY DE OLIVEIRA BOAVENTURA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEISY DE OLIVEIRA BOAVENTURA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A antecipação de tutela foi indeferida, nos termos da decisão de ID 17734869. A parte agravante peticionou (ID 18110419), requerendo a desistência do presente agravo. É a síntese do que interessa. Decido. Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência o recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, a parte agravante requer a desistência do agravo de instrumento, conforme petição de ID 18110419. Dessa forma, por ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso, homologo a desistência do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator